Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719397-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI EMBARGADO: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, contra acórdão de ID – 38523927. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38648963. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 15:09:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador